Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1003171-64.2020.8.11.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido: Lucia Aparecida da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO APRESENTADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência do débito sub judice – R$ 320,05 -, e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor a prova da adimplência.
3. Em contraprova, a recorrente juntou documentos acerca da existência de relação contratual e a origem da dívida, os quais são condizentes com os comprovantes de endereço acostados nas ações judiciais no. 0064619-65.2014.811.0001 e 0010817-26.2012.811.0001 (correspondência do Banco do Brasil e fatura de cartão Hipercard).
4. A recorrente apresentou ficha cadastral de unidade consumidora em nome da recorrida e histórico de contas demonstrando o pagamento das faturas emitidas em novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e abril de 2019, sendo que o débito discutido nos autos é de maio/2019.
5. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
5. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
6. Comprovante de endereço condizente com a unidade consumidora em aberto.
7. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
9. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
10. Irrelevante a análise os documentos juntados em sede recursal, pois os autos já possuem forte carga fático-probatória.
11. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
12. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente em parte o pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.099/1995.
13. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a recorrida ao pagamento da importância inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, R$ 320,05, qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 788.377.741-68 (RECORRENTE), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020